Tribunal: TJMT
Processo: 1024234-83.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024234-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DO COUTO NUNES FERRAZ - CPF: 035.582.861-89 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de registro com indenização por danos morais e aplicou multa por litigância de má-fé à autora e seu advogado. Sustenta-se nulidade da notificação via SMS e inexistência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) validade da notificação eletrônica prevista no art. 43, § 2º, do CDC; (ii) cabimento da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação escrita pode ser feita por meios eletrônicos, conforme entendimento do STJ e Súmula 404.

4.

Comprovado o envio ao contato fornecido pela consumidora, não há nulidade.

5.

Não se verifica má-fé processual, pois não houve conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação do art. 43, § 2º, do CDC pode ocorrer por meio eletrônico, se comprovado o envio ao contato fornecido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 80; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.539/RS; AgInt no REsp 2.099.270/RS; Súmula 404/STJ; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação De Cancelamento De Registro C/C Indenização Por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita e condenou a autora e seu advogado, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a invalidade da notificação enviada via SMS pela apelada, argumentando que este meio não seria suficiente para cumprir a exigência legal prevista no art. 43, §2º, do CDC. Afirma que "
não há qualquer comprovação de que a apelante recebeu o SMS e obteve ciência de tal negativação
", caracterizando-se como prova unilateral que não comprova o efetivo envio e recebimento da mensagem.

Argumenta que a notificação prévia à inscrição de nome em cadastro de inadimplentes deve ser realizada por correspondência ao endereço do consumidor, sendo inválida a notificação exclusivamente por meios eletrônicos.

Impugna também a condenação por litigância de má-fé, argumentando que não incorreu em nenhuma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, exercendo apenas seu direito constitucional de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Contrarrazões
(Id 29188237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de ter constatado a existência de inscrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito realizadas pela ré, sem prévia notificação, em descumprimento ao disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Aduziu que essa circunstância configuraria ato ilícito e geraria direito à indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

A apelante sustenta que não foi devidamente notificada da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando a falta de comunicação prévia, conforme exigido pelo artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a apelada demonstrou de forma suficiente, por meio dos documentos apresentados, que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante no contrato, em estrita observância ao disposto no citado dispositivo legal.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe exigências adicionais quanto à forma da comunicação, sendo suficiente que esta ocorra por meio escrito, sem que seja necessário o envio via aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
revendo entendimento anterior
e em consonância com a jurisprudência atual, incluindo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser considerada válida a notificação por meios eletrônicos, como o e-mail, quando a parte devedora forneceu previamente seu endereço eletrônico para a realização da comunicação.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024). 2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico. 3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (Sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6.
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
. 7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE
– NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC
.”
(N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.”
(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023). (Sem destaque no original).

Em relação ao pedido de danos morais, a apelante não comprovou a existência de abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação. A inclusão do nome da apelante no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma regular e de acordo com o contrato celebrado entre as partes (Id 291882361), não havendo qualquer ilicitude na conduta da apelada.

A alegação de que a apelante não foi devidamente notificada, portanto, não se sustenta. O dever de notificação foi cumprido, conforme evidenciado pelos documentos apresentados, e não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais em virtude da ausência de erro por parte da apelada.

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025